Tribunal: TJMT
Processo: 1067180-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067180-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IC TELECOM LTDA - CNPJ: 22.240.475/0001-98 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOSIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 031.102.441-60 (RECORRIDO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS
PROVAS E FATOS A SEREM ELUCIDADOS.

MERO
PROTESTO GENÉRICO DE
PRODUÇÃO DE
PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas
e
nem
dos
fatos
que
pretende

elucidar

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017).

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067180-64.2022.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSIMAR BATISTA DOS SANTOS

Recorrido
:
IC TELECOM LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

I CESAR PEREIRA BARROS - ME - ME
ajuizou

ação
de
cobrança

em
face de JOSIMAR BATISTA DOS SANTOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

j
ulg
ando

parcialmente

procedente
a
reclamação
e
conclui
ndo ser

devido
o
pagamento
do valor de R$ 360
,00
pela
parte

reclamada

em
favor da
reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
,

sustent
ando
que
houve

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
prova

testemunhal
.

Em
vista disso,
requereu

a

anulação
do
decisum
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
,

na

audiência
de
conciliação
(ID 208318852/PJe2), as
partes

posicionaram
-se no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- iam

na

contestação
(
parte

reclamada
) e
na

impugnação
à
contestação
(
parte

reclamante
).

Porém
,
analisando

essas

peças
,
observa
-se que
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a parte
reclamada
deveria

ter

apontado

quais

fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
bem

como

formular

pedido

específico
para a
produção
da
prova
,
porém

não
o fez.

Dessa
forma,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 208318877/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024